Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754325-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: KAHIO FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO 1. O terceiro embargante agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (Proc. 0748024-43.2023.8.07.0001 - id 179995066) que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, e não para desconstituir, os efeitos da penhora do I/BMW M2 Competition 2019/2020 – Placa RAC0A02 – Fabio Escobar Macena Amarilio – com restrição: alienação fiduciária, sendo vedado ao autor transacionar ou vender o bem até a definição jurídica da questão, em provimento definitivo. Narra que o veículo foi relacionado indevidamente como de propriedade do executado Marcelo Monção Cunha, informação colhida pelo Oficial de Justiça na portaria do Condomínio Lake Side, onde reside. Alega, em suma, que o veículo se encontra em nome de Fabio Escobar Macena Amarílio e que o adquiriu em 12/01/23, conforme contrato de permuta juntado aos autos Aponta perigo de dano decorrente de nova restrição ilegal sobre veículo de terceiro que não tem relação com o processo executivo, além de o bem encontrar-se em concessionária para venda, conforme contrato. Requer a tutela de urgência para revogar parcialmente a decisão agravada, apenas na parte que proíbe a venda/transferência do veículo, a fim de suspender a penhora e a restrição de circulação e transferência/venda do veículo. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 179995066 – autos principais): “(...) sobre o veículo destacado incidiu ato de penhora por ordem judicial decorrente do PJE 0723775-38.2017.8.07.0001 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – (id. num. 179026261 - pág. 3). O ato constritivo foi pautado a partir do enunciado de certidão lavrada por Oficial de Justiça que apontou o cadastro do veículo em nome do executado MARCELO MONCAO CUNHA, em recepção de condomínio residencial, e vinculado à unidade residencial deste, a considerar, portanto, a propriedade do veículo, que se dá, no caso, por simples tradição, aliado ao fato da demonstração da publicidade da propriedade. Contudo, apesar do fundamento lançado pela decisão que determinou o ato de constrição, estar pautado por informação idônea, colhida por Oficial de Justiça, do cadastro do bem para acesso de condomínio residencial do executado, observo que as razões apresentadas pelo embargante, bem como os documentos apresentados como subsídio ao pedido de desconstituição do ato de penhora sobejam ao conteúdo enunciado pela certidão do Oficial de Justiça. Ademais, anoto que o mero cadastro de acesso do veículo ao condomínio residencial do executado aponta simples indício da propriedade do veículo e que deve ser confrontado com outras provas, embora a propriedade de bem móvel se dê por simples tradição, como já afirmado. No caso, o embargante apresentou documento do veículo em nome de FABIO ESCOBAR MACENA AMARILIO, com o qual entabulou contrato de permuta tendo por o objeto o veículo constritado e embarcação náutica (id. Num. 179019188 - Pág. 2), O instrumento contratual é datado de 12/01/2023. Apresentou, ainda, contrato de intermediação de venda do veículo, em consignação, datado de 02/06/2023. É bem verdade que os documentos referidos não são públicos, tampouco tiveram assinaturas reconhecidas em cartório, qualidades determinantes para a publicidade do ato, em relação à terceiros, contudo, devem ser considerados críveis, sob o primado da boa-fé objetiva, e como prova da ocorrência da tradição do bem em momento anterior ao ato de constrição. Posto isso, PROVEJO, neste átimo processual, frente ao cenário ora descrito, o pedido de tutela apenas para o fim de SUSPENDER, por ora, e não DESCONSTITUIR, os efeitos do ato de penhora incidente sobre o veículo I/BMW M2 COMPETITION 2019/2020 – Placa RAC0A02 – Fabio Escobar Macena Amarilio – com restrição: alienação fiduciária. Levando-se em conta que a tutela aqui deferida é provisória, ou seja, pode, ou não, ser confirmada em sentença, NÃO poderá o autor transacionar ou vender o bem até a definição jurídica da questão, em provimento definitivo, mesmo porque a ordem liminar abrange, por ora, apenas a suspensão do ato constritivo. (...).” Por outro lado, não há perigo de dano, muito menos irreversível ou de difícil reparação, cabendo o acréscimo de que o deferimento da tutela recursal traria, ela sim, grave risco a eventual direito do exequente/embargado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator